Tribunal: TJBA
Processo: 8072475-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072475-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RESSOLEVER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
EDNILTON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA IMPEDIR EXCLUSÃO SUMÁRIA DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA HIPÓTESE. SÚMULA 393/STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PERIGO DE DANO. PREJUÍZO POTENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL EM FACE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA LAVRADA PELO ESTADO DA BAHIA. DECISÃO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento dos segundos embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática de ID 77954586 em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal.

2. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência no bojo de exceção de pré-executividade com o fim de impedir a exclusão de contribuinte do Simples Nacional, e se a decisão que deferiu essa medida deveria ser suspensa para permitir o prosseguimento da execução fiscal com atos de constrição. Nestes lindes, analisando detidamente os autos e os argumentos lançados pelas partes, entendo que o recurso não merece provimento.

3. Isso porque o juízo de origem fundamentou adequadamente a concessão da tutela de urgência, apontando que a exclusão da empresa do Simples Nacional, antes da análise da exceção de pré-executividade que questiona a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, poderia acarretar prejuízos desproporcionais à atividade empresarial da agravada, justificando a medida cautelar deferida de forma precária e revogável.

4. A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para a discussão de matérias de ordem pública ou que possam ser comprovadas de plano, como a ausência de liquidez ou certeza do título executivo, conforme cristalizado na Súmula 393/STJ.

5. No caso em análise, os vícios apontados pela empresa — notadamente a ausência de indicação na CDA sobre a forma de cálculo dos juros de mora e encargos legais — podem ser examinados de plano, sem necessidade de produção de prova, o que justifica o conhecimento e o exame da exceção de pré-executividade.

6. A exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com base em débitos tributários objeto de CDA cuja nulidade foi arguida nos autos da exceção, pode ser temporariamente suspensa por meio de tutela de urgência, quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

7. Ademais, a existência de elementos que demonstram possível ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade da CDA justifica o deferimento da medida liminar, especialmente quando a exclusão do regime tributário pode acarretar grave impacto na continuidade da atividade empresarial.

8. O perigo de dano resta evidenciado quando a exclusão do Simples Nacional compromete a manutenção da atividade empresarial e, por consequência, sua regularidade fiscal e competitividade no mercado.

9. No mais, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que é inviável a exclusão da empresa do Simples Nacional quando a infração que a fundamenta ainda está sob análise, devendo-se observar o devido processo legal e o contraditório, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e da segurança jurídica (Apelações Cíveis n. 80340084820208050001; 80316374820198050001).

10. Ademais, não há falar em afronta à competência da Justiça Federal, pois a exclusão do Simples Nacional, no contexto específico de execução fiscal estadual, pode ser analisada pelo juízo estadual quando se vincula diretamente à Certidão de Dívida Ativa emitida pelo próprio ente estadual — como é o caso dos autos.

11. Por fim, a decisão agravada não impede a prática de atos executivos, tampouco restringe a penhora de bens, mas tão somente assegura, de forma temporária e precária, a permanência da empresa no regime tributário simplificado até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade.

12. Embargos prejudicados. Agravo de Instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072475-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado RESSOLEVER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 79266019 E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .